Tribunal: TJMT
Processo: 1012097-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012097-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE POXOREU-MT (AGRAVADO), DIONISIO BRITO DE OLIVEIRA - CPF: 453.597.761-53 (AGRAVANTE), HELIO ALVES DA SILVA - CPF: 080.846.738-74 (AGRAVANTE), JAREDES GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 427.828.131-53 (AGRAVANTE), JUAREZ ALVES MOREIRA - CPF: 616.705.881-49 (AGRAVANTE), JOAO DIAS BARBOSA - CPF: 245.567.345-68 (AGRAVANTE), MARCELINO ALVES COSTA - CPF: 773.353.921-87 (AGRAVANTE), EDVALDO FERREIRA NASCIMENTO - CPF: 204.483.331-04 (AGRAVANTE), LUZIMAR DA SILVA PEREIRA - CPF: 667.127.771-00 (AGRAVANTE), GERALDO DOMINGOS SOBRINHO - CPF: 204.620.181-72 (AGRAVANTE), JONILSON FLORINDO DA ROCHA - CPF: 427.834.701-44 (AGRAVANTE), CARLOS GLEYDSON DE SOUZA NEVES - CPF: 860.637.401-63 (AGRAVANTE), ANTONIO PEDRO DE ALMEIDA - CPF: 204.637.231-04 (AGRAVANTE), GEDEAO LOPES DA SILVA - CPF: 007.345.231-90 (AGRAVANTE), MURILO LELIS FERREIRA - CPF: 046.103.051-94 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERV PUBL DO MUN POXOREO - CNPJ: 33.709.189/0001-45 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (AGRAVADO), DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 014.591.861-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. ANGLIZEY SOLIVAN OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CONFLITO ENTRE LEI MUNICIPAL E LEI ORGÂNICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DO ADICIONAL. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame:

1.

Agravo interno interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Poxoréu contra decisão que reconsiderou tutela provisória, limitando o adicional de periculosidade a 8% com base em Lei Municipal. A ação rescisória visa desconstituir acórdão que determinou o pagamento de adicional de 30% com base na Lei Orgânica do Município e art. 193 da CLT, com a redação dada pela Lei no 12.740/2012.
II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se a Lei Orgânica Municipal pode prevalecer sobre a legislação específica que fixa o percentual de adicional de periculosidade para servidores públicos municipais.

III. Razões de decidir:

3.

A decisão agravada reconheceu a presença de indícios de que o acórdão rescindendo violou o disposto no artigo 27 da Lei do Município de Poxoréu no 1.500, de 20 de janeiro de 2012.

4.

A concessão do percentual de 30%, com base em interpretação da NR-16, fere o princípio da legalidade, pois a Lei Municipal de Poxoréu no 1.500/2012 fixa o percentual em 8%.

5.

A Emenda Constitucional no 19/1998 retirou a obrigatoriedade de concessão de adicionais de risco para servidores públicos, que agora dependem de lei específica.
IV. Dispositivo e tese:

6.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “Não merece reparo a decisão que concede tutela de urgência para limitação do adicional de periculosidade aos servidores públicos ao percentual estabelecido por lei municipal específica.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 3o; Lei Municipal de Poxoréu no 1.500/2012.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno (ID 202023195), interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Poxoréu (ASSEMP) e outros agravantes, contra a decisão que, em Ação Rescisória proposta pelo Município de Poxoréu, reconsiderou a decisão liminar anterior (Id. 175038690), deferindo a tutela provisória de urgência para suspender, em parte, a eficácia do acórdão rescindendo, até o julgamento do mérito da ação.

Na Ação Rescisória, o Município de Poxoréu busca desconstituir acórdão da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo na Ação de Cobrança no 1000672-05.2019.8.11.0014, que, com base no Anexo 3 da NR-16 do Ministério do Trabalho, concedeu adicional de 30% para atividades de risco, dando parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Sindicato
para determinar: i) o pagamento do adicional de periculosidade, inclusive do retroativo aos últimos 5 (cinco) anos e seus reflexos, além da contribuição previdenciária; ii) a incidência dos juros de mora e correção monetária em observância a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810) e STJ no REsp 1145245/PR (Tema 905)
.

O Município argumenta que o acórdão rescindendo violou o artigo 39 da Constituição Federal, bem como os artigos 27 e 28 da Lei do Município de Poxoréu no 1.500, de 20 de janeiro de 2012, que estabelecem o adicional de periculosidade em 8% (oito por cento).

O pedido de tutela antecipada foi inicialmente indeferido (Id. 175038690).

O Autor agravou da decisão (Id. 178021675).

O réu foi citado (Id. 175240166) e apresentou contestação (Id. 178948666), alegando que todos os requeridos exercem função de guardas/vigilantes e são expostos a situações perigosas e que houve descumprimento da implantação do percentual de 30% (trinta por cento) pelo município. Defendeu, ainda, a manutenção do acórdão por ausência de prova relevante de violação de norma jurídica, uma vez que o Município fundamentou o pedido rescisório em Lei Municipal, que não pode se sobrepor à Lei Orgânica do Município de Poxoréu/MT, a qual prevê, no art. 105, inciso XIV, o pagamento do adicional
na forma da lei federal
(art. 193 da CLT, com a redação dada pela Lei no 12.740/2012). Aduz que a vantagem pelo exercício de profissão com risco de vida possui previsão na CF, art. 7o, XXIII, e aplicação por extensão para os servidores públicos, conforme art. 39, § 3o,
in fine,
da Constituição Federal.

Contrarrazões ao primeiro Agravo Interno (Id. 180712664).

Em juízo de retratação, no primeiro Agravo Interno interposto pelo Município autor (Id. 178021675), deferiu-se a tutela provisória de urgência (Id. 198556169), limitando o adicional de periculosidade ao percentual de 8% (oito por cento), conforme a Lei Municipal, até o julgamento do mérito da ação rescisória.

O presente Agravo Interno (Id. 202023195) interposto pelos requeridos, busca a r
econsideração da decisão agravada para que seja mantido o percentual de 30%.

Embora intimado, o Município não apresentou contrarrazões (Id. 213054726).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

EGRÉGIA CÂMARA

Como visto, trata-se de Agravo Interno (Id. 202023195) interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Poxoréu (ASSEMP) e outros, contra a decisão que reconsiderou a antecipação de tutela, limitando,
até o julgamento do mérito da ação rescisória,
o adicional de periculosidade a 8%, conforme a Lei Municipal no 1.500/2012, em detrimento dos 30% fixados no acórdão rescindendo, este baseado na Lei Orgânica Municipal
.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a análise deste Agravo Interno deve se restringir aos requisitos da tutela provisória recursal, ou seja, a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, em um juízo de cognição sumária.

A decisão ora agravada, ao analisar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência,
consignou que,
à primeira vista, há fortes indícios de que o acórdão rescindendo, ao fixar o percentual do adicional de periculosidade em trinta por cento (30%) sobre o salário, violou o disposto no artigo 27 da Lei do Município de Poxoréu no 1.500, de 20 de janeiro de 2012, a revelar a presença da probabilidade do direito alegado.

Os agravantes, no entanto, defendem a aplicação do percentual de 30%, conforme decidido no acórdão já transitado em julgado, e alegam que a Lei Municipal não poderia se sobrepor à Lei Orgânica do Município, a qual, em seu art. 105, inciso XIV, faz remissão à legislação federal para regulamentação do adicional de periculosidade.

Todavia, tais argumentos não afastam os fundamentos da decisão agravada, uma vez que, ao aplicar a legislação federal apenas com base na remissão feita pelo art. 105, inciso XIV da Lei Orgânica Municipal, o acórdão rescindendo, ao menos em análise superficial, desconsiderou a Lei Municipal específica (Lei n. 1.500/2012), violando a norma jurídica.

Nesse sentido, convém observar que a Emenda Constitucional no 19, de 04 de junho de 1998, alterou o art. 39, § 3o, da Constituição Federal, retirando dos servidores públicos o direito automático do “
adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas
”, consoante o inciso XXIII, do art. 7o, da Carta Magna.

A partir de então, a concessão dos supracitados adicionais ao servidor público passou a depender de previsão expressa em legislação específica, editada por cada ente federativo.

Ademais, é cediço que os servidores públicos estão sujeitos ao regime jurídico estatutário, uma vez que o vínculo formado com a Administração Pública é de natureza administrativa, sendo inaplicáveis as normas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, e sim as disposições legais estabelecidas no instrumento normativo municipal, que regulamenta especificamente a matéria.

Consideradas as distinções cabíveis, este Egrégio Tribunal já reconheceu a aplicabilidade das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Contudo, a aplicação é subsidiária, apenas nos casos em que o ente federativo se mantém omisso quanto à legislação específica sobre o tema, o que, evidentemente, não se verifica no presente caso. Veja-se, nesse sentido:

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ Turma Recursal Única Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1026183-39.2022.8.11.0001 RECORRENTE: KREVERSON VIEIRA DE ARRUDA RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida. EMENTA: FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA NA REDE PÚBLICA DE ENSINO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ATIVIDADE DE RISCO – DESNECESSIDADE DE LAUDO – PRESUNÇÃO DA PERICULOSIDADE – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DEVIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 87 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 04/90 C/C ITEM 16.2 E ANEXO 3, AMBOS DA NR-16 DO MTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É presumido ao servidor público municipal ocupante do cargo de vigilante o direito ao adicional de periculosidade, ante a notória exposição permanente de risco de vida por exercer atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial, conforme estabelece o art. 87 da Lei Complementar Estadual no 04/90 c/c item 16.2 e anexo 3, ambos da NR -16 do Ministério do Trabalho e Emprego, cumulado com subsidiariedade ao art. 193, § 1o da CLT, ante a omissão legislativa do Estado. (TJ-MT 10261833920228110001 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 16/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/02/2023)

RECURSO INOMINADO: 1019468-15.2021.8.11.0001 COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ RECORRENTE: FRANCIANE PASSOS DA CRUZ RECORRIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES DATA DO JULGAMENTO: 25/04/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA – ADICIONAL DEVIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 7o, XXIII DA CF C/C ART. 193, § 1o DA CLT, ITEM 16.2 E ANEXO 3, AMBOS DA NR-16 DO MTE – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO. Ocupando o cargo público de técnico em manutenção e infraestrutura, na função de vigilante, o
Recorrente faz jus ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base do cargo efetivo, conforme estabelece o item 16.2 e anexo 3, ambos da NR -16 do Ministério do Trabalho e Emprego, cumulado com subsidiariedade ao artigo 193, § 1o da CLT, ante a omissão legislativa do Município
. Reconhecimento da prescrição em relação ao período superior a mais de 05 anos antes do ajuizamento da ação, nos moldes do art. 1o do Decreto no 20.910/32. Recurso do reclamante conhecido e provido. (TJ-MT 10194681520218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 25/04/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/04/2022)

Além disso, quanto à remissão genérica à lei federal para regular o adicional, prevista na Lei Orgânica Municipal, que, segundo alegado pelos agravantes, garantiria a aplicação da CLT e seus regulamentos, é de grande valia o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no sentido de que tal remissão constitui verdadeira renúncia à competência constitucional:

“APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - MUNICÍPIO DE FORMIGA - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 41/2011- PREVISÃO GENÉRICA - REMISSÃO A LEI FEDERAL - IMPOSSIBILIDADE - STF - PRECEDENTES - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES - AGENTES BIOLÓGICOS - INSALUBRIDADE DE GRAU MÁXIMO - PERICIA JUDICIAL - CONFIRMAÇÃO - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. - Após a Emenda Constitucional no 19/98, o pagamento de adicional de insalubridade, assim como o de periculosidade, somente será devido se houver previsão legal em cada ente federativo - À míngua de norma regulamentadora, descabe determinar a base de cálculo do benefício à servidora, na via judicial, pois ao Judiciário é vedado atuar como legislador positivo -
Considerando que a autonomia dos municípios é imprescindível para a própria existência da Federação, a edição de lei municipal remissiva à CLT acaba fragilizando a estrutura federativa descentralizada, que se propõe a compreender as diversas particularidades (sociais, econômicas e culturais) de cada localidade do extenso território nacional, consistindo em verdadeira renúncia de competência constitucional, o que inviabiliza a concessão do direito postulado, até a regulamentação específica
- Recurso ao qual se dá provimento. (TJ-MG - AC: 10000220059505001 MG, Relator: Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022)”

Nesse contexto, é incontroverso que a questão de fundo a ser enfrentada no mérito da ação rescisória é relevante, uma vez que envolverá, entre outras questões, a possibilidade de regulamentação da matéria em Lei Orgânica do Município, além de exigir uma análise criteriosa da relação entre as normas, considerando os princípios fundamentais de hierarquia e especialidade. A controvérsia recai, ainda, sobre a interpretação e aplicação da Lei Municipal no 1.500/2012, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores Públicos, o que exige, por si só, um exame aprofundado.

Dada a complexidade da matéria, que pode repercutir de forma significativa nas despesas da municipalidade, é imperativo que o julgamento seja conduzido pelo Colegiado deste Egrégio Tribunal, considerando os aspectos legais e constitucionais envolvidos.

Por fim, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação foi devidamente apontado pelo Relator, ao reconhecer que
,” fica evidenciado com o pagamento, em tese, a mais do que seria devido aos servidores a título de adicional de periculosidade, que corresponderia na diferença de vinte e dois por cento (22%) a mais.”.

Como alegado pelo autor, ora agravado, o acórdão que concedeu o aumento no adicional, caso mantido, ocasionaria despesas ao município de R$ 28.589,19 (vinte e oito mil quinhentos e oitenta e nove reais e dezenove centavos) mensais, valor que possivelmente não seria recuperado em caso de procedência da ação, o que causaria prejuízo à coletividade.

Desse modo, inexistem argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024